Tribunal: TJMT
Processo: 0005708-08.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005708-08.2012.8.11.0041
RECORRENTE(s): WALTER TRABACHIN E OUTRA
RECORRIDO(s): JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS E OUTRAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por WALTER TRABACHIN e OUTRA (ID 26730991) com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 8953903):
“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ASSUNÇÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA - INSUBSISTÊNCIA DA COBRANÇA DE ENCARGOS ACIMA DO PERMITIDO EM LEI – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR O VALOR PRINCIPAL REAJUSTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - CONDENAÇÃO INESTIMÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1- Em que pese o instrumento contratual ter características da prática usurária, não há como descaracterizá-lo, pois o valor originário do negócio jurídico deve ser mantido, sob pena de admitir o enriquecimento ilícito dos Apelantes adesivos, que admitem ter tomado empréstimo em dinheiro de Walter Trabachin, mediante a cobrança de juros. 2-Contudo, o laudo pericial (ID. 7813493) apontou que não foi aplicado o percentual de juros conforme pactuado. Isso porque foram cobradas taxas de juros bem acima da média do mercado, com capitalização mensal, o que resultou no montante de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais). 3- Desse modo, deve ser mantida a obrigação de adimplir a dívida remanescente de R$ 182.567,00 (cento e oitenta e dois mil quinhentos e sessenta e sete reais) vencida em 30/12/2003, corrigida pelo índice INPC e juros de mora 1% a.m., conforme estipulado pelo Juiz singular. 4-De outro norte, não merece guarida a alegação dos Apelantes adesivos de que quitaram o contrato integralmente, uma vez que os autos carecem de provas concretas nesse sentido, ou seja, inexiste demonstração fática de que o contrato foi cumprido. Isso porque, foi celebrado aditivo que postergou o pagamento da dívida para 05/10/2008, do qual também não há prova da quitação. 5-Acerca do argumento dos Recorrentes adesivos de que o laudo pericial demonstra a liquidação e até mesmo a possibilidade de restituição de valores, nota-se que a perícia (ID. 7813493) apenas faz uma simulação (com base de cálculo conforme pleiteada pelos Embargantes) referente ao que seria a dívida desde o suposto débito originário do cheque no valor de R$ 113.850,00 (cento e treze mil oitocentos e cinquenta reais). 6-No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8. o do CPC/15, determina que, quando o proveito econômico for inestimável, deve ser arbitrado conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal. Na espécie, nota-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante o preceito acima, pois o valor da condenação mostra-se impreciso. Portanto, não havia outro caminho ao Juiz de primeira instância, a não ser a fixação dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, §§ 2.o e 8.o do CPC. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 0005708-08.2012.8.11.0041, Relatora: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 24/07/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 23285965.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 360, 364, 1.022, II, do CPC, ao argumento de que houve a formalização da novação da dívida executada, devendo prevalecer os valores do contrato novado.
Recurso tempestivo (ID 29969978).
Contrarrazões no ID 31372983.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente a novação da dívida feita pelos Recorridos que embasou a execução.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (ID 8953903):
“(...) Da análise do contrato particular de quitação e novação que embasa a execução, percebe-se que a dívida teve origem em duas notas promissórias, a primeira no valor de R$ 326.900,00 (trezentos e vinte e seis mil e novecentos reais) emitida em 30/10/2003 por Milena Correa Ramos e avalizada por José Carlos Correa Ramos, e outra no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) emitida também por Milena Correa Ramos (filha do Recorrente adesivo José Carlos)
Os primeiros Recorrentes alegam que pagaram dívidas dos Apelantes adesivos com empresas de factoring e, por esse motivo, do remanescente de R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais) vencido em 30/10/2003, originou o valor de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), representado por nova nota promissória (ID. 7813277), com vencimento previsto para 05/06/2005.
Diante da inadimplência dessa nova nota promissória, foi celebrado aditivo contratual a fim de alterar as condições para quitação integral da dívida, com promessa de pagamento para 05/10/2008.
Entretanto, não há provqa de que houve pagamento de dívidas perante factoring do qual tenha ensejado a assunção e novação da dívida para o montante de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil), haja vista que consta no contrato apenas que a quantia de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil) é decorrente do remanescente de uma das notas promissórias de (R$ 182.000,00) corrigido monetariamente (...).
(...). Assim, não há como descaracterizar o instrumento contratual, pois, em que pese ter características da prática usurária, o valor originário do negócio jurídico deve ser mantido, sob pena de admitir o enriquecimento ilícito dos Apelantes adesivos, que admitem ter tomado empréstimo em dinheiro de Walter Trabachin, mediante a cobrança de juros. (...)”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 360 e 364 do CPC, ressalta-se que para verificar se houve a formalização em contrato da novação da dívida executada em questão, devendo prevalecer os valores do contrato, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação do contrato firmado pelas partes, entendeu que o aditamento do ajuste configurou verdadeira novação, inexistindo compensação de valores. Concluir de modo contrário implicaria reexame de matéria fática e interpretação do ajuste celebrado, o que é vedado em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 773.589/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005708-08.2012.8.11.0041
RECORRENTE(s): JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS E OUTRAS
RECORRIDO(s): WALTER TRABACHIN E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 27126478) interposto por JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS E OUTRAS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 8953903):
“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ASSUNÇÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA - INSUBSISTÊNCIA DA COBRANÇA DE ENCARGOS ACIMA DO PERMITIDO EM LEI – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR O VALOR PRINCIPAL REAJUSTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - CONDENAÇÃO INESTIMÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1- Em que pese o instrumento contratual ter características da prática usurária, não há como descaracterizá-lo, pois o valor originário do negócio jurídico deve ser mantido, sob pena de admitir o enriquecimento ilícito dos Apelantes adesivos, que admitem ter tomado empréstimo em dinheiro de Walter Trabachin, mediante a cobrança de juros. 2-Contudo, o laudo pericial (ID. 7813493) apontou que não foi aplicado o percentual de juros conforme pactuado. Isso porque foram cobradas taxas de juros bem acima da média do mercado, com capitalização mensal, o que resultou no montante de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais). 3- Desse modo, deve ser mantida a obrigação de adimplir a dívida remanescente de R$ 182.567,00 (cento e oitenta e dois mil quinhentos e sessenta e sete reais) vencida em 30/12/2003, corrigida pelo índice INPC e juros de mora 1% a.m., conforme estipulado pelo Juiz singular. 4-De outro norte, não merece guarida a alegação dos Apelantes adesivos de que quitaram o contrato integralmente, uma vez que os autos carecem de provas concretas nesse sentido, ou seja, inexiste demonstração fática de que o contrato foi cumprido. Isso porque, foi celebrado aditivo que postergou o pagamento da dívida para 05/10/2008, do qual também não há prova da quitação. 5-Acerca do argumento dos Recorrentes adesivos de que o laudo pericial demonstra a liquidação e até mesmo a possibilidade de restituição de valores, nota-se que a perícia (ID. 7813493) apenas faz uma simulação (com base de cálculo conforme pleiteada pelos Embargantes) referente ao que seria a dívida desde o suposto débito originário do cheque no valor de R$ 113.850,00 (cento e treze mil oitocentos e cinquenta reais). 6-No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8. o do CPC/15, determina que, quando o proveito econômico for inestimável, deve ser arbitrado conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal. Na espécie, nota-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante o preceito acima, pois o valor da condenação mostra-se impreciso. Portanto, não havia outro caminho ao Juiz de primeira instância, a não ser a fixação dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, §§ 2.o e 8.o do CPC. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 0005708-08.2012.8.11.0041, Relatora: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 24/07/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 23285965.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, II, do CPC, ao argumento de que: “o acórdão foi omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios, porquanto a verba honorária deve ser fixada com base no proveito econômico obtido ao invés do valor da causa”. (Num 27126478 – P. 5).
Recurso tempestivo (ID 29969980).
Contrarrazões no ID 32449981.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que: “o acórdão foi omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios, porquanto a verba honorária deve ser fixada com base no proveito econômico obtido ao invés do valor da causa”. (Num 27126478 – P. 5).
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (ID 8953903):
“(...) No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8. o do CPC/15, determina que, quando o proveito econômico for inestimável, deve ser arbitrado conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis (...).
(...). Na espécie, nota-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante o preceito acima, pois o valor da condenação mostra-se impreciso.
Portanto, não havia outro caminho ao Juiz de primeira instância, a não ser a fixação dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, §§ 2.o e 8.o do CPC”. (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x